Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO NATURAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME CONSUMADO EM VALPARAÍSO/GO. OMISSÃO POR PARTE DO JUÍZO COMPETENTE EM SE PRONUNCIAR SOBRE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

1. A nulidade da prisão não se opera automaticamente, pois os atos praticados pelo juízo incompetente podem ser ratificados pelo juízo competente.

2. Se o juízo competente omite-se na apreciação da legalidade e da conveniência da segregação cautelar do paciente, a tese deve ser apresentada ao tribunal de justiça ao qual o juízo encontra-se vinculado, sobretudo porque os autos foram remetidos para a Comarca de Valparaíso/GO, trinta dias antes da impetração do habeas corpus.

3. Não compete a este Tribunal de Justiça apreciar e julgar o ato omissivo do juízo competente, tampouco as condições pessoais favoráveis do paciente, ora apresentadas pela defesa.

4. Habeas corpus não conhecido.